Tribunal: STF
Processo: Rcl 58591
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Construtora Remo Ltda., em 22.3.2023, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 10010526-97.2016.5.03.0182, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739, e nos Recursos Extraordinários ns. 635.546 e 958.252, Temas 383 e 725 da repercussão geral:



    “ TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. SERVIÇO RELACIONADO À ATIVIDADE FIM DO TOMADOR. A atividade de motorista em veículo adaptado para operar equipamentos na construção e ampliação de subestações e linhas de transmissão se insere no objeto social da CEMIG, qual seja, construir, operar e explorar sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica. Ilícita, portanto, a terceirização perpetrada” (e-doc. 18).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados, e recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. A reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Contra essa decisão a reclamante opôs embargos, aos quais foi negado seguimento, e interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela incidência da Súmula 281 deste Supremo Tribunal. Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo, cujo processamento foi indeferido pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que determinou a certificação do trânsito em julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem. 



    2. A reclamante afirma que “o acórdão reclamado, ao não apreciar os limites legais da terceirização, declarando de imediato a ilegalidade dessa forma de contratação nos autos do RO nº 0010526-97.2016.5.03.0182, deixou de aplicar dispositivo de lei vigente desde 1995 [§ 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/95], que permite a concessionária, in casu, a contratante, terceirizar serviços de atividade inerentes, acessória ou complementares, incorrendo, portanto, em clara afronta a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2). 



    Alega que “a tese firmada [no julgamento da ADPF n. 324] insurge contra a Súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação” (fl. 5).



    Sustenta que “o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, condenou a Reclamante a pagar ao obreiro benefícios coletivos oriundos da CEMIG por considerar a existência de ilicitude na terceirização realizada (…), colid[indo] frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324” (fl. 6).



    Argumenta que “já foi requerida nos autos do acórdão reclamado a suspensão do feito com base no ARE 791.932, RE 635.546 e RE 958.252, sendo que tal pedido foi negado (…) em clara desobediência do TRT da 3ª Região em aplicar as decisões proferidas pela Corte Máxima nos autos do ARE 791.932, RE 635.546 e RE 958.252” (fl. 11). 



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão imediata dos efeitos do acórdão prolatado pela Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, nos autos do processo n. 0010526-97.2016.5.03.0182” (fl. 14). 



     



    Pede “o provimento desta reclamação, de modo que seja cassado o acórdão prolatado pela Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região nos autos do processo n. 0010526- 97.2016.5.03.0182” (fl. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao declarar ilícita a terceirização, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739, e nos Recursos Extraordinários ns. 635.546 e 958.252, Temas 383 e 725 da repercussão geral.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a reclamante interpôs agravo da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. O Ministro Vice-Presidente indeferiu o processamento do agravo e determinou a certificação do trânsito em julgado em 8.3.2023, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 22.3.2023. 



     A pretexto de haver afronta ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739, e nos Recursos Extraordinários ns. 635.546 e 958.252, Temas 383 e 725 da repercussão geral, e desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação para desconstituir decisão judicial transitada em julgado. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora